Tribunal: TJDFT
Processo: 0726771-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE NO INTERESSE PROCESSUAL. PRECEDENTE SEM EFEITO VINCULANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de advogado habilitado nos autos e com poderes para transigir e celebrar acordo, de fato, inviabiliza a homologação do acordo celebrado entre as partes, com pedido de suspensão do processo, tendo em vista ausência de capacidade postulatória da parte requerida.
2. Assim, apenas a simples assinatura da requerida no instrumento de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, e ausente assinatura de advogado constituído pela devedora, não falar em comparecimento espontâneo da requerida a fim de suprir a falta de Citação desta, tampouco tem o condão de pleitear a suspensão do processo, conforme disposto no art. 922 do Código de Processo Civil, acarretando acertadamente a extinção do processo, pela perda superveniente do interesse processual por parte do autor.
3. O julgado relacionado pelo apelante no recurso aviado não tem o condão de obrigar este Tribunal de Justiça, porquanto não se trata de precedente vinculante de Tribunal Superior, em razão de não se inserir dentre as hipóteses descritas no art. 927 da Lei Processual Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.